Tribunal: TJMT
Processo: 20271-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
18/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 640336-0 / 2020
Quarta-feira, 9 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80202714420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80202714420198110001
Requerente: CLEONICE SOMBRA RIBEIRO
Requerido: FAC EDUCACIONAL LTDA
Beneficiário: CLEONICE SOMBRA RIBEIRO
Conta Judicial 4600127791209
Valor: R$ 466,54 (quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
Autorizado: MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 042.081.221-02
Data de Emissão: 09/09/2020
Titular Conta MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 042.081.221-02
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 573536 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: -
Mensagem: -
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1065746629 1/1